Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Considerando a concordância com os cálculos apresentada pelo SINAFITE-DF no ID 39641789, defiro o pedido constante da petição de ID 48768499. Expeçam-se os requisitórios de pagamento na forma requerida (RPV, observado o valor do crédito individualmente considerado e o limite legalmente estabelecido para a correspondente expedição, ou precatório), destacando-se, do crédito principal de cada um dos filiados, o valor correspondente aos honorários contratuais no percentual de 10% (dez por cento), conforme negócio jurídico entabulado e autorização dada por estes. Em se tratando de precatório, fica deferida expedição de alvará de levantamento. Em se tratando de RPV, fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es) no ID 48769558. Advirto que o destaque dos honorários contratuais no percentual de 10% (dez por cento) apenas ocorrerá em relação aos sindicalizados que apresentaram os respectivos instrumentos de anuência/autorização, caso contrário, em observância à jurisprudência exaustivamente citada nas decisões anteriores, não poderá ser realizada a referida reserva. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator